Tribunal: TJSP
Processo: 2299175-46.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Não Discriminação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Embargos de Declaração. – Omissão e contradição inexistentes – Ressalva desta relatoria de entendimento pessoal. Contudo, adotados os fundamentos da maioria, expostos na decisão, em obediência ao princípio da colegialidade. Inadmissível o caráter infringente – Embargos rejeitados.